Tribunal: STF
Processo: Rcl 69310
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Amil - Assistência Médica Internacional S.A e CEMED CARE Empresa de Atendimento Clínica Geral LTDA. contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, em razão da inviabilidade de seu ajuizamento, tendo em vista a incidência da Súmula nº 734/STF e por compreender que a ação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal.



    As embargantes alegam erro material, vez que



    “[o] juízo reclamado, ao fundamentar a rejeição do pedido de reconhecimento de inexigibilidade do título no fato de que os paradigmas do Supremo não se aplicariam aos casos em que o vínculo foi reconhecido em razão da presença ‘dos requisitos legais de caracterização do vínculo: serviço prestado por pessoa física, subordinação, pessoalidade, onerosidade, habitualidade’, e ao em seguida reproduzir trecho da sentença reformada, acabou induzindo o e. Relator ao cometimento de erro material na decisão embargada, ao tratar a sentença e seus fundamentos como se formassem o título executivo que se pretende ver declarado inexequível. 



    28. Esse erro material, por sua vez, é absolutamente crucial para o deslinde da controvérsia, na medida em que foi nesse ponto que a decisão embargada concluiu que as Embargantes pretendiam, através da presente ação, o revolvimento da matéria transitada em julgado, ou o uso da reclamação como ação rescisória.



    29. Essa não é, em absoluto, a intenção das Embargantes. De fato, para que se verifique a existência de estrita aderência entre o debate ocorrido no processo de conhecimento e os paradigmas da ADPF nº 324 e o Tema 725 da Repercussão Geral não se faz necessário nada além da análise do acórdão do TRT/2, pois esse não se baseia na presença de requisitos da relação de emprego que, por sua vez, são extraídos das circunstâncias específicas do caso concreto, e muitas vezes exclusivamente da prova testemunhal; o fundamento do acórdão é simplesmente que a relação deve ser de emprego porque a Beneficiária estava incluída na prestação dos serviços da atividade fim das Embargantes, incluída no seu “ciclo produtivo”, o que é incontroverso. A conclusão, entretanto, viola frontalmente a inteligência dos paradigmas apontados.” (e-doc. 21, p. 8-9).



    Afirmam que há omissão e contradição, pois



    “[f]az-se fundamental esclarecer que, mesmo que assim não fosse – isto é, mesmo que o reconhecimento do vínculo de emprego tivesse sido fundamentado na presença nos requisitos do art. 3º da CLT – essa circunstância, por si só, não impediria o reconhecimento da estrita aderência entre o processo de origem e os paradigmas apontados, e nem resultaria na necessidade de reforma da decisão transitada em julgado, a atrair a inteligência da Súmula 734/STF. Tal é a jurisprudência consolidada da e. Segunda Turma, conforme explicitado na inicial, sobre a qual a decisão embargada se manteve omissa, senão vejamos. 



    (...)



    45. Por fim, frise-se, nesse ponto, que a decisão embargada incide também em contradição, ao afirmar a incidência, no caso, da Súmula 734/STF (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), bem como ao afirmar que as Embargantes pretendiam utilizar a reclamação “como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado”. 



    46. Isso porque o próprio relatório da decisão reconhece que a reclamação se insurge contra decisões do juízo da 56ª vara do trabalho de São Paulo, proferidas no processo de execução, e não contra o acórdão do processo de origem, já transitado em julgado. O que pretendem as Embargantes é, de fato, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo firmado em entendimento inconstitucional, nos exatos termos acolhidos pelo e. Relator e pela Segunda Turma na Rcl 64115, supracitada, bem como nos outros precedentes colacionados na inicial. Tal reconhecimento não demanda a reforma do título executivo ou a infirmação da certidão de trânsito em julgado, que permanecem intactas.” (e-doc. 21, p. 10 e 14).



    Requerem 



    “[s]ejam corrigidos os erros materiais, sanadas as omissões e esclarecida a contradição e, com efeitos infringentes, seja dado provimento à presente reclamação. Se assim não entender Vossa Excelência, e o Recurso não for analisado monocraticamente, requer lhe seja concedido, desde já, efeito suspensivo, nos termos já delineados.” (e-doc. 21, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Registro que a autoridade reclamada, com base nas provas dos autos, afastou a inexigibilidade do título judicial, mantendo o vínculo de emprego entre as partes, reconhecendo o preenchimento dos requisitos que caracterizam a relação de emprego, o que efetivamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.



    Nesse ponto, na decisão ora embargada, consignei que a Justiça do Trabalho, deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial, mantendo o vínculo de emprego entre as partes, pelos seguintes fundamentos:



    “Alega a reclamada a inexigibilidade do título executivo nos termos do  julgamento do STF no tema 725, ADPF 324, que reconhece a licitude da terceirização: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, revelando-se inconstitucionais os incisos I, III, IV e VI da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho’ .



    No entanto, não assiste razão à reclamada.  A decisão do STF não atinge o presente processo posto que este considerou a existência de vínculo da reclamante com a 1ª reclamada pela ocorrência dos requisitos legais de caracterização do vínculo: serviço prestado por pessoa física, subordinação, pessoalidade, onerosidade, habitualidade.  



    A decisão do STF teria efeitos de inexigibilidade do título executivo caso nos presentes autos tivesse sido reconhecido o vínculo ou considerada ilegal a terceirização com o fundamento único de exercer a ‘empresa’ da reclamante a mesma atividade fim da 1ª reclamada, o que não ocorreu. 



    Para tanto, observe-se a fundamentação da Sentença id ID. 4c12b80 - Pág. 3:



    ‘Além disso, confessou a preposta da reclamada que os materiais utilizados pela reclamante para execução do serviço eram fornecidos pela Amil (2ª reclamada) e que recebia orientações quanto à dinâmica de trabalho. O que é estranho quando se trata de atividade autônoma. 



    A preposta confessou ainda ‘que a Cemed avalia a complexidade do plantão e faz o pagamento de acordo com esse critério’ demonstrado que o requisito da onerosidade era controlado pela reclamada, o que não se adequa a um contrato de prestação de serviços. 



    Não bastando isso, confessou ainda a testemunha da reclamada ‘que a reclamante só pode indicar outra técnica para substituí-la se essa pessoa já estiver previamente cadastrada na reclamada’, o que demonstra subordinação e pessoalidade, uma vez que a reclamante não poderia indicar livremente alguém para substitui-la. 



    Ademais, é incontroverso que a reclamante laborou, a título de exemplo, por dois anos na residência de uma única paciente (Sra. Wanda), em escala 12x36, demonstrando habitualidade na relação contratual. É o que se extrai do depoimento da preposta e da testemunha da ré. Assim, entendo presentes os requisitos do art. 3º da CLT, reconheço e declaro a existência de vínculo empregatício entre as partes no período compreendido entre 1.4.2013 a 4.2.2017, quando a reclamante laborou na função de técnica de enfermagem.’



    No entanto, reconsidero a decisão quanto ao depósito do valor incontroverso. Tratando-se de execução provisória e estando garantido o Juízo pelo seguro garantia judicial, id a69dfac, não há razão para determinar que a reclamada deposite em dinheiro visto que é vedada a liberação de valores ao reclamante ante o caráter provisório da presente execução. Desta forma, fica desobrigada a reclamada quanto ao depósito do incontroverso”. (e-doc. 12)



    As embargantes entendem que a transcrição da sentença de origem, pelo juízo de execução, teria levado o STF a incorrer em erro, visto que os fundamentos teriam sido alterados quando do julgamento, pelo TRT9, do recurso ordinário interposto.



    No entanto, por pertinente, cito trecho do referido acórdão:



    “A reclamante, na função de técnica de enfermagem atendia os pacientes da reclamada, sendo que os pagamentos da empresa pelo serviços prestados ficam a cargo da operadora do convênio. Evidente tanto a subordinação estrutural quanto a jurídica da reclamante, que se submetia às ordens, controle e fiscalização da reclamada, além de estar presente a dependência econômica. 



    Não há que se admitir como autônomo o trabalho que, necessariamente, resulta da inserção no ciclo produtivo da contratante. Alteridade que dá ensejo ao reconhecimento da natureza empregatícia da relação. 



    A realização de serviços organizado em plantões, ou seja, em escalas de 12x36 não afasta o vínculo. 



    Mantém-se portanto, a r. sentença de origem que reconheceu o vínculo empregatício pretendido na inicial.” (e-doc. 9, p. 4).



    Com efeito, ainda que tenham sido acrescentados outros fundamentos, a sentença proferida pelo juízo de origem foi expressamente mantida pelo acórdão proferido em sede de recurso ordinário. Assim, não há falar em erro grosseiro de procedimento. 



    Reafirmo, portanto, que, a sentença acobertada pela coisa julgada e mantida em sede de recurso ordinário, afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo, a partir das provas produzidas nos autos, à luz da primazia da realidade, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.



    Ressalte-se, ademais, que, aos autos desta reclamatória também não foram juntados quaisquer documentos que comprovem a relação comercial entre as partes.



    Portanto, conforme consignado na decisão ora embargada, a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 1001557-59.2017.5.02.0056, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória. 



    Verifica-se, dessa forma, correta a incidência da Súmula nº 734/STF e a clara utilização desta ação como sucedâneo recursal, não ficando comprovada, ainda, a estrita aderência entre a discussão travada nos autos e o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF.



    Ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se a sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente